Tribunal: TJSP
Processo: 0018521-91.2012.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÕES e REMESSA NECESSÁRIA – Responsabilidade civil – Indenização por danos materiais e moral.

Reintegração de posse da comunidade Pinheirinho – Operação foi conduzida dentro dos limites legais e com medidas adequadas de segurança – Não comprovado o nexo de causalidade entre a atuação do Estado de São Paulo e os danos alegados – Massa Falida de Selecta Comércio e Indústria S/A que

Ementa:
APELAÇÕES e REMESSA NECESSÁRIA – Responsabilidade civil – Indenização por danos materiais e moral.

Reintegração de posse da comunidade Pinheirinho – Operação foi conduzida dentro dos limites legais e com medidas adequadas de segurança – Não comprovado o nexo de causalidade entre a atuação do Estado de São Paulo e os danos alegados – Massa Falida de Selecta Comércio e Indústria S/A que como depositária dos bens da autora, não comprovou a guarda e conservação dos mesmos, sendo responsável pelos danos materiais decorrentes da sua destruição – Sentença reformada para afastar a condenação da Fazenda do Estado ao pagamento de indenização por dano moral e material, mantida no mais, a condenação, somente da Massa Falida, ao pagamento da indenização relativa aos bens materiais destruídos.

Recurso da Massa Falida parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido, apelo da Fazenda do Estado e remessa necessária providos.